Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-93.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ATO ILÍCITO. OPERAÇÃO MATA-MATA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NÃO OCORRÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INCABÍVEL.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de Embargos à Execução.
2. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial quando preenche os requisitos de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização da operação mata-mata não é nula por si só: “Não se considera nulo, por desvio de finalidade, o contrato que se destina a renovar crédito da mesma natureza (STJ, AgR- REsp no 404.646/SC; RESP na 132730/RS).
4. Não se considera nula ou anulável a cédula de crédito bancário em razão de eventual caracterização de “operação mata-mata”, notadamente se decorrente de negócio jurídico firmando por agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, atendendo às formalidades legalmente exigidas, e sem vício de consentimento.
5. Recurso conhecido e desprovido.